Tribunal: TJDFT
Processo: 0728684-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 237726115, autos originários) que, no cumprimento de sentença proposto por TIAGO DA SILVA NUNES e outra, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de procedimento comum proposta por TIAGO DA SILVA NUNES e SIMONE DOS REIS RODRIGUES em desfavor de INCORPORACAO GARDEN LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), DEJAIR JOSE BORGES e INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A (EM RECUPERÇÃO JUDICIAL). A Decisão Interlocutória de Id. n. 229285425 determinou a remessa dos autos à Contadoria Judiciária para cálculo do valor devidos aos autores TIAGO DA SILVA NUNES e SIMONE DOS REIS RODRIGUES, atualizado até a data do deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial da ré INCORPORACAO GARDEN LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. A Contadoria apurou o valor de R$ 6.311,10, conforme cálculo de Id. n. 231359969. Os autores anuíram com o cálculo da contadoria. O réu apresentou Impugnação, nos termos da petição de Id. n. 235077954. Aduz que os honorários advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhe deu origem, caracterizando-se também como crédito concursal. Sustenta a impossibilidade de prática de atos de constrição em seu desfavor, uma vez que a competência é do Juízo da recuperação judicial. Requer seja reconhecido excesso de execução no valor de R$ 631,94 em relação ao valor dos honorários de sucumbência. É o relatório do necessário. Decido. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.843.332/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador” (Tema 1.051). Nesse sentido, a verba honorária possui natureza de crédito extraconcursal se arbitrada em sentença posterior ao pedido de recuperação judicial. No caso, o pedido da recuperação judicial ocorreu em 10/11/2017, ao passo que a sentença que fixou os honorários foi prolatada em 21/10/2022 (Id. n. 140530400). Assim, não assiste razão ao réu, tendo em vista a natureza extraconcursal do crédito referente aos honorários de sucumbência. Considerando que as partes não impugnaram os cálculos da Contadoria Judiciária de Id. n. 231359969, homologo o valor do crédito dos autores TIAGO DA SILVA NUNES e SIMONE DOS REIS RODRIGUES em R$ 6.311,10, atualizado até 10/11/2017. Expeça-se certidão em favor dos autores TIAGO DA SILVA NUNES e SIMONE DOS REIS RODRIGUES para fins de habilitação do crédito perante o Juízo da Recuperação Judicial, autos n° 5422037-90.2017.8.09.0051, em trâmite perante a 8a Vara Cível da Comarca de Goiânia – Goiás. Após, retorne o processo concluso para início da fase de cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, ocasião em que será apreciado o excesso de execução alegado pelo réu. Ficam as partes intimadas.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O art. 49 da Lei 11.101/05 (Lei de Falências e Recuperação de Empresas) estabelece que: “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. Contudo, de acordo com a jurisprudência do eg. STJ, os honorários de sucumbência possuem natureza de crédito extraconcursal, se fixados em sentença transitada em julgado posteriormente ao pedido de recuperação judicial. O entendimento se manteve mesmo após o julgamento do Tema 1.051/STJ, segundo o qual “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.” Na hipótese dos autos, o pedido de recuperação judicial foi apresentado em 10/11/2017, ao passo que a sentença em ação ordinária que fixou honorários de sucumbência foi prolatada em 21/10/2022 (id. 140530400, autos originários). Assim, razão assiste aos agravados-exequentes quanto à tese de não submissão dos honorários de sucumbências ao plano de recuperação judicial, tendo em vista a natureza extraconcursal do crédito, devendo ter seguimento a execução de referida verba. Logo, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se os agravados-credores para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se.